Tribunal: TJPA
Processo: 0823916-92.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13363 - Bem de Família
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823916-92.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINEIA NATALINA PENEDO MEDEIROS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GOMES BAPTISTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRECLUSÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA JULGADO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou alegações de prescrição intercorrente, impenhorabilidade de valores bloqueados e suspensão do feito, bem como determinou o prosseguimento da execução. A agravante requereu o desbloqueio de valores alegadamente alimentares, o afastamento ou redução da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e o reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se as insurgências relativas à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à multa por ato atentatório à dignidade da justiça estavam atingidas pela preclusão recursal; e (ii) estabelecer se houve inércia da exequente apta a configurar prescrição intercorrente no cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, §4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada apenas reiterou entendimento anteriormente firmado sobre a impenhorabilidade dos valores, sem inovação decisória ou reapreciação do mérito, de modo que a mera reprodução de decisão anterior não reabre prazo recursal.

4. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi definitivamente fixada em decisão anterior sem impugnação tempestiva, operando-se a preclusão temporal.

5. A prescrição intercorrente exige a presença concomitante de paralisação processual, inércia imputável ao exequente e decurso do prazo prescricional do direito material, sendo inviável seu reconhecimento na ausência de qualquer desses requisitos.

6. A exequente promoveu regularmente o andamento do cumprimento de sentença mediante requerimentos de desocupação, adoção de medidas coercitivas, atualização do débito e atos executórios voltados à satisfação do crédito.

7. A demora processual decorreu da resistência dos executados, que se opuseram aos atos executivos e interpuseram recursos e incidentes processuais, não sendo admissível reconhecer prescrição intercorrente para beneficiar comportamento processual resistente do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDINEIA NATALINA PENEDO MEDEIROS contra decisão proferida pela 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 0818476-95.2019.8.14.0301), formulado por MARIA DAS GRACAS GOMES BAPTISTA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“I. DAS ALEGAÇÕES DA EXECUTADA

1. DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA

A alegação de impenhorabilidade das verbas bloqueadas não procede.

Os extratos bancários (ID 145592412, ID 145592422) revelam movimentação financeira incompatível com a mera subsistência e aplicações em CDB de R$ 186.888,46, superando o limite de 40 salários-mínimos.

Nos termos do art. 833, IV, do CPC, a impenhorabilidade de proventos tem caráter relativo, sendo afastada quando os valores excedem o necessário à manutenção digna do devedor.

Mantém-se, portanto, a decisão que reconheceu a penhorabilidade parcial (ID 148174300).

2. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

O trânsito em julgado da sentença ocorreu em 23/04/2024 (ID 146357382). O cumprimento foi ajuizado em 2019, antes do referido marco, e a exequente atuou de forma diligente.

Não configurada inércia apta a atrair o art. 921, §4º, do CPC.

3. DO PEDIDO DE SUSPENSÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO

O agravo de instrumento comunicado (ID 148974978) não suspende o processo, ausente decisão superior concedendo efeito suspensivo (art. 995, parágrafo único, CPC).

O depósito judicial do valor assegura ambas as partes, inexistindo risco de dano irreparável.

À Secretaria para proceder com as anotações devidas acerca da interposição do recurso, junto ao sistema Pje.

Sendo assim, REJEITO as alegações da executada Edineia Natalina Penedo Medeiros, quanto à prescrição intercorrente, impenhorabilidade e pedido de suspensão do feito

II. DA LIBERAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES

O montante de R$ 54.162,49, referente às astreintes e multa por ato atentatório (id 128768403), encontra-se bloqueado e transferido à conta judicial (id 148212659).

À Secretaria para proceder com a juntada aos autos do extrato de subconta, certificando o necessário, após, retornem conclusos para deliberação acerca do pedido de levantamento do valor pela exequente.

III. DO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO

A exequente apresentou planilha (ID 148974460) atualizada em R$ 278.867,59, correspondente aos aluguéis e encargos até a desocupação do imóvel em 07/11/2023 (ID 103769660) , além dos honorários de 15%.

Os cálculos observam o título judicial (ID 9266754), razão pela qual o prosseguimento da execução deve ser deferido.

Determino o prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença, com a cobrança do débito de R$ 278.867,59, devidamente atualizado, atentando-se para o recolhimento das custas, em tudo observado o item VI do presente despacho.

IV. DOS MEIOS EXECUTÓRIOS

Deferem-se as medidas de constrição patrimonial típicas, observando-se a ordem do art. 835 do CPC:

SISBAJUD (inclusive modalidade reiterada – “teimosinha”);

RENAJUD, se infrutífera a anterior;

Indefere-se, por ora, o bloqueio da CNH, por se tratar de medida atípica e subsidiária (art. 139, IV, CPC).

O cumprimento das diligências apenas poderá ser efetuado após o recolhimento das custas devidas, ou caso comprovada a hipossuficiência financeira da parte exequente, conforme item VI do presente despacho.

V – DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO

A multa de R$ 50.000,00 já consolidada (ID 128768403) permanece válida, inexistindo novo fato ensejador de nova penalidade. Indeferido o pedido de majoração.”

A agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados judicialmente possuem natureza alimentar, por serem provenientes de pensão por morte e seguro de vida recebidos em razão do falecimento de seu cônjuge, tratando-se de verbas absolutamente impenhoráveis, na forma do art. 833, IV, do CPC. Alega ser pessoa idosa, viúva, sem atividade remunerada, responsável pelo sustento de filha em estado de invalidez permanente.

Pugna pelo desbloqueio dos valores constritos. Requer, ainda, o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, ou, subsidiariamente, sua redução a patamar proporcional, por entender que o exercício do direito de defesa e a apresentação de documentos não constituem conduta antijurídica.

Por fim, alega a ocorrência de prescrição intercorrente, sustentando que a exequente se manteve inerte por lapso superior ao prazo prescricional, sem promover atos efetivos de impulso processual.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

1.1.

Do conhecimento parcial do recurso.

A controvérsia relativa à impenhorabilidade não surgiu na decisão agravada que ora se analisa. O tema já havia sido expressamente enfrentado na decisão proferida em 11 de julho de 2025, oportunidade em que o Juízo de origem analisou a impugnação à penhora, examinou os documentos apresentados pela executada, rejeitou a alegação de natureza alimentar dos valores e determinou a transferência do montante bloqueado para conta judicial (ID 148174300). A decisão agravada apenas reiterou o entendimento anteriormente consolidado, sem qualquer inovação decisória ou reapreciação do mérito da questão.

Sabe-se que a mera reprodução ou reiteração de decisão anterior não reabre o prazo recursal. O termo inicial para impugnação surgiu com a publicação da decisão de 11 de julho de 2025, momento em que houve efetiva apreciação da tese, ocorreu a lesividade concreta e consolidou-se o interesse recursal. A decisão de outubro, ao reafirmar o entendimento anteriormente adotado, não poderia ter o condão de restaurar prazo já escoado.

Da mesma forma, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de R$50.000,00 foi definitivamente fixada em 8 de outubro de 2024, sem que a parte tivesse oferecido qualquer impugnação no prazo legal. A preclusão temporal operou-se antes mesmo da interposição do presente recurso.

Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à multa por ato atentatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade quanto à prescrição intercorrente, CONHEÇO dessa parte.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se, no âmbito do cumprimento de sentença originário, houve efetiva inércia da exequente por lapso temporal suficiente à configuração da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, ou se, ao contrário, os autos evidenciam regular impulso processual e atuação diligente aptos a afastar a extinção da pretensão executiva.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, §4º, do CPC, pressupõe a presença concomitante de três requisitos: paralisação do processo, inércia imputável ao exequente e decurso do prazo prescricional aplicável ao direito material executado. A ausência de qualquer desses elementos afasta o reconhecimento do instituto.

No caso, tais requisitos não estão presentes. O cumprimento de sentença foi ajuizado em 2019, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença, ocorrido apenas em 23 de abril de 2024, na modalidade provisória.

Ao longo da tramitação, a exequente promoveu regularmente o andamento do feito, formulando pedidos de desocupação do imóvel, requerendo medidas coercitivas, apresentando atualizações do débito e adotando providências executórias voltadas à satisfação do crédito. A duração do processo não decorreu de inércia da credora, mas da resistência apresentada pelos executados, que deixaram de desocupar voluntariamente o imóvel, opuseram-se aos atos de imissão na posse e interpuseram diversos recursos e incidentes processuais, contribuindo para o prolongamento da execução. Consta, inclusive, que o imóvel somente foi restituído à exequente em 7 de novembro de 2023, após extensa tramitação processual.

Desse modo, não há como reconhecer a prescrição intercorrente quando a demora processual decorre, em grande parte, da própria atuação da parte executada. Admitir solução diversa implicaria desvirtuar o instituto, concebido para sancionar a inércia do credor, e não para favorecer comportamento processual resistente do devedor. Assim, ausentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso de agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/06/2026